Tribunal: TJSP
Processo: 1012635-02.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
1 - A seguradora deu causa à propositura da ação, na medida em que negou o pagamento do seguro, na esfera administrativa;
2 - O autor ao formular seu pedido, consignou que o valor da indenização deveria corresponder a 25% do total previsto na tabela de pagamento do seguro DPVAT.
3 – Fixação da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
1 - A seguradora deu causa à propositura da ação, na medida em que negou o pagamento do seguro, na esfera administrativa;
2 - O autor ao formular seu pedido, consignou que o valor da indenização deveria corresponder a 25% do total previsto na tabela de pagamento do seguro DPVAT.
3 – Fixação da verba honorária sucumbencial, que observou o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.